Tribunal: STF
Processo: HC 70938
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
JÚRI  -  NULIDADE  - PUBLICAÇÃO  DA  LISTA  DE JURADOS.
Possivel  irregularidade na publicação  da lista  de jurados deve ser
apontada  tão logo  anunciado o  julgamento e  apregoadas as partes -
artigos  564, inciso IV, 571, inciso  V e 572, inciso I, do Código de
Processo Penal.
              JURADO  - DISCREPANCIA DE  NOME CONSIDERADA A LISTA E O
COMPROMISSO.  O descompasso  atribuivel a  equivoco datilográfico não
sugere a nulidade do veredicto. Isto ocorre quando na lista grafou-se
o  patronimico de certo jurado como Adilson e no termo de compromisso
constou Adailson.
              QUESITOS - RESPOSTAS - DISCREPANCIA DE VOTOS. O fato de
a  folha de quesitos  consignar apenas os  votos majoritarios - "não,
por  seis votos" - relativamente  a legitima defesa, não e de molde a
ocasionar a nulidade do julgamento, desde que hajam constado do termo
de  votação de  quesitos  todos os  votos  proferidos e,  portanto, o
discrepante.
              JÚRI  - ATA DOS  TRABALHOS -  ASSINATURA DO ADVOGADO DE
DEFESA.  A deficiência meramente formal desacompanhada de articulação
sobre possivel infidelidade da ata não provoca o surgimento de vício,
mormente quando o termo de votação de quesitos tenha sido assinado.